Tribunal: TJPA
Processo: 0004478-89.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004478-89.2016.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO ULISSES BRAGA DE SOUSA, JOSIAS DE ABREU COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE COMPARTILHADO DE ARMAS DE FOGO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/03. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Josias de Abreu Coelho e Francisco Ulisses Braga de Sousa contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida) e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), com reconhecimento da prescrição quanto ao delito de desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP); (ii) apurar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/03); e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da aplicação da lei penal mais benéfica, bem como eventual readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que não houve investigação prévia nem elementos concretos que comprovem a estabilidade e continuidade do grupo para a prática de crimes, sendo insuficientes os relatos dos policiais sobre suposições baseadas na experiência profissional.

4.

A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo encontra respaldo nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que relataram ter encontrado três armas de fogo (duas de calibre .38 e uma pistola .40) dentro de uma mochila no assoalho do veículo, de fácil acesso a todos os ocupantes, evidenciando o porte compartilhado e a ciência dos acusados sobre o armamento.

5.

Embora a defesa tenha alegado desconhecimento sobre a existência das armas, o conjunto probatório demonstra unidade de desígnios entre os ocupantes do veículo, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas, considerando-se válido e suficiente o depoimento dos policiais como meio de prova.

6.

Quanto à tipificação penal, aplica-se retroativamente a legislação penal mais benéfica, conforme art. 5º, XL, da CF e art. 2º, parágrafo único, do CP, uma vez que, à época da sentença (2023), as armas apreendidas (revólveres calibre .38 e pistola calibre .40) eram classificadas como de uso permitido, nos termos do Decreto nº 9.785/2019 e do Decreto nº 9.847/2019, impondo-se a desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

7.

Não se verifica a caracterização do tipo penal do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (arma com numeração suprimida), uma vez que o laudo pericial atestou que a pistola apreendida possuía numeração visível e íntegra (SBW80687).

8.

Na dosimetria da pena, devem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, pela quantidade de armas apreendidas, e as circunstâncias do crime, em razão da tentativa de fuga em alta velocidade (160 km/h) na rodovia PA-124, colocando em risco terceiros, o que justifica fixação da pena-base acima do mínimo legal.

9.

Afastam-se, contudo, as circunstâncias desfavoráveis relativas à personalidade, motivos e consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta nos autos.

10.

A pena definitiva para ambos os recorrentes é fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de pena de multa, com regime inicial aberto, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) e o sursis (art. 77, caput, do CP), em razão da pena superior a 2 (dois) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CP) exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com o mero concurso eventual de pessoas.

2.

É válida a prova produzida exclusivamente por policiais, quando coerente, harmônica e não desmentida por outros elementos, para fins de condenação no crime de porte ilegal de arma de fogo.

3.

É possível o reconhecimento do porte compartilhado de arma de fogo quando localizada em local de fácil acesso comum aos ocupantes do veículo, evidenciando comunhão de desígnios.

4.

Aplica-se retroativamente a lei penal mais benéfica, desclassificando-se a conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03, quando, à época da sentença, as armas passaram a ser classificadas como de uso permitido.

5.

A apreensão de três armas e a tentativa de fuga em alta velocidade configuram circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59, 288, parágrafo único, 44, I, e 77, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV; Decreto nº 9.785/2019; Decreto nº 9.847/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0012172-32.2024.8.19.0000, Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, j. 02/04/2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2364362/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), T6, j. 23/04/2024. TJ-MG, Apelação Criminal nº 0049202-90.2022.8.13.0145, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 23/11/2023. TJ-PE, Apelação Criminal nº 0042606-64.2022.8.17.8201, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, j. 20/09/2024. TJ-RS, Execução Penal nº 5072715-47.2020.8.21.7000, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 10/12/2020. TJ-MG, Apelação Criminal nº 0037701-03.2017.8.13.0344, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas em
razões distintas por Josias de Abreu Coelho e Francisco Ulisses Braga de Sousa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema – PA, que os condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida) e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), com reconhecimento da prescrição quanto ao delito do art. 330 do CP (desobediência)- .

A
defesa de Josias de Abreu Coelho
sustenta, em suas
razões recursais (ID 15721572),

a ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo exigido para a configuração do crime do art. 288 do CP
, pleiteando sua absolvição em relação ao mencionado delito. Argumenta, a
ausência de prova da autoria quanto ao crime de porte ilegal de arma
,
sob a afirmação de que os militares se limitaram a relatar as circunstâncias da diligência, quem estava no carro e onde estavam os armamentos (dentro de uma mochila), sem poder, contudo, esclarecer se as armas pertenciam apenas a um dos réus ou se eram de todos.

Destaca que a afirmação de quem todos tinham conhecimento da existência dos armamentos e estavam de acordo com isso não passa de uma ilação, sem provas que a confirme.

Como
tese subsidiária,
pugna pela
desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03
. Sustenta que de acordo com o art. 2º, I, a, Decreto 9.785/2019, passaram a ser consideradas armas de fogo de uso permitido, as que sejam “de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules, sendo que todas as armas apreendidas possuem capacidade de produzir energia cinética inferior à estabelecida no Decreto, devendo a conduta do acusado ser tipificada apenas no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Rebate a
existência de armamento com numeração suprimida
, eis que conforme o laudo pericial constante do ID nº 61075931, pág. 09, a pistola semiautomática Taurus, modelo PT 24/7 PRO de calibre.40 tem a seguinte numeração de série: SBW80687, pelo que deve ser desclassificada a conduta imputada ao recorrente.

Ainda de maneira subsidiária, refuta a
dosimetria da pena aplicada
, em especial o vetor atinente a
culpabilidade,
considerado como elemento do crime ou pressuposto para aplicação da pena, bem como os da
personalidade, motivos do crime e circunstâncias, avaliados desfavoráveis ao acusado, mas sem o seu correspondente concreto, eis que também se enquadram em qualquer delito.

No que se refere
a pena de multa
, afirma que o juízo a fixou em patamar muito acima da pena privativa de liberdade, sem apresentar fundamentação para tanto.

Ao final, requereu o provimento do recurso para a absolvição do recorrente dos crimes pelos quais foi condenado, ou subsidiariamente, a desclassificação do delito para o da conduta delitiva do art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como a redução da sanção imposta pelos dois delitos, e ainda, a redução da pena pecuniária aplicada.

Já a
defesa de Francisco Ulisses Braga, em suas razões recursais (ID 26206123, p.1/5)
, sustenta a
ausência de provas da autoria delitiva quanto aos crimes pelos quais foi condenado
. Alega que o apelante não possuía conhecimento da existência das armas dentro do veículo e que não estava associado com os demais para a prática de crimes, destacando que sua participação se restringiu ao fato de ter sido convidado para participar de uma festa, e estar no banco traseiro do veículo, sem vínculo com os demais passageiros no que diz respeito aos ilícitos imputados.

Afirma, ainda, que os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para ensejar a condenação, eis que conjecturas e presunções não lastreadas por prova robusta, requerendo, ao final, a
absolvição de ambos os delitos imputados
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões pelo
desprovimento do recurso de Josias de Abreu Coelho
(Num. 15721575 - Pág. 1/10),
bem como da apelação interposta por Francisco Ulisses Braga de Souza -
Num. 26206126 - Pág. 1/9.

O
Ministério Público, em parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal

(ID 26249605, p.1/12),
da lavra do Procurador Armando Brasil Teixeira, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo parcial provimento,
tão somente para que seja reconhecida a insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação criminosa (art.288 do CP).

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os apelantes
Josias de Abreu Coelho e Francisco Ulisses Braga
interpuseram recurso de apelação através de razões distintas. Contudo, há nelas em comum
o pedido de absolvição pela autoria dos crimes descritos no art. 288 do Código Penal (associação criminosa e no art. 16 da lei nº 10.826/03, com fundamento na ausência de provas
, sendo esses, inclusive, os únicos argumentos das razões do segundo.

Passo, pois à análise conjunta dos referidos argumentos.

Cumpre rememorar os fatos que deram origem a condenação dos recorrentes. No dia 04/06/2016, por volta das 03h, a guarnição da Polícia Rodoviária Estatual realizava patrulhamento na rodovia PA-124, e ao avistar o veículo em que estavam os apelantes e mais dois indivíduos, passou a fazer acompanhamento, momento em que o condutor do referido veículo imprimiu maior velocidade na tentativa de fuga. Contudo, os policiais militares lograram na interceptação do veículo, e em revista no interior do veículo os as seguintes armas de fogo constantes no
auto de apresentação e apreensão Num. 15721352 - Pág. 25 :

01 (uma) pistola
da marca “Taurus” PT 24/PRO, numeração raspada;
01 (um) revólver
marca “Taurus”, calibre nº 38, numeração ZF 401202;
01 (um) revólver
marca “Taurus”, calibre nº 38, numeração CB 381C3;
10 (dez) munições
de calibre nº 38;
09 (nove) munições
de calibre nº 40, e
uma barra de ferro
.

O juízo a quo, ao final da instrução,
condenou os acusados por incurso nas penas do crime descrito no art. 288, §1º do CP, qual seja, “associação armada”.

Sabido que a configuração do crime do art. 288, do Código Penal exige a configuração da reunião de três ou mais pessoas, que visam cometer uma série indeterminada de crimes. Contudo, para que não se confunda com o mero concurso de agentes, é imprescindível que essa associação ostente vinculação sólida e durável entre os agentes, o que padece de comprovação diante das provas carreadas nos autos, eis que a condenação teve por fundamento a narrativa sugestiva dos policiais militares Valentim Araújo Silva (ID 15721466), Francisco Freitas de Oliveira (ID 15721460) Carlos André Souza Azevedo (ID 1521434), os quais comparando o fato em apuração a situação semelhantes informaram que os acusados planejavam o cometimento de crimes, em especial, o de roubo.

Ora, o ponto de vista dos policiais militares não é fundamento para a configuração do delito em testilha, eis imprescindível a demonstração de forma inequívoca da estabilidade e permanência entre os agentes na aliança para cometimento de crimes.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CALCADA NA AUSÊNCIA DE DELITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE DEMONSTRE DE FORMA MÍNIMA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA. NÃO CONFIGURADO AJUSTE PRÉVIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. Os autores dos fatos foram denunciados pela prática do delito ínsito no artigo 288, Parágrafo Único, do Código Penal . E RAFAEL e RUAN, também, foram incursos nas penas de injustos penais do Estatuto do Desarmamento, estando correta a absolvição sumária em relação ao crime de associação criminosa ao se considerar que ao incriminar a reunião de várias pessoas que tenham como finalidade a prática de crimes, faz-se mister o verdadeiro propósito entre eles de participarem, ou contribuírem, de forma estável e permanente, para o êxito das ações do grupo, sendo necessário que, além da reunião, exista um vínculo associativo permanente para fins delituosos, porém, no caso concreto, inexistem elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação penal, uma vez que a imputação do referido fato típico decorreu, somente, da confissão extrajudicial do apelado RUAN, que foi narrada pelos agentes da lei André e Vinícius, no sentido de que pretendiam os denunciados ceifar a vida de dois nacionais.
Registre-se que a despeito da apreensão de armas e munições, não foi realizada qualquer investigação prévia a demonstrar, ainda, que minimamente, que os réus se reuniam de forma contínua, com estabilidade e permanência na prática delitiva, tampouco há prova de ajuste prévio entre eles com a finalidade específica de cometerem delitos contra a vida.
Por fim, prejudicada a pretensão ministerial de restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00121723220248190000 202405002857, Relator.: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 02/04/2024, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2024)-
grifamos.

In casu, não houve investigação prévia a demonstrar, ainda, que minimamente, que os réus se reuniam de forma contínua, com estabilidade e permanência na prática delitiva, impondo-se, assim, a absolvição dos acusados
Josias de Abreu Coelho e Francisco Ulisses Braga, com fundamento no art. 386, VII, do CPP,

da condenação que lhes foi imputada pela autoria delitiva do crime descrito

no
art. 288, §1º do Código Penal.

No que se refere a alegação dos recorrentes de
ausência de prova da autoria quanto ao crime de porte ilegal de arma (art. 16 da Lei 10.826/03)
,
o fazem sob a afirmação de que não tinham conhecimento da existência de armas de fogo no interior do veículo.

Não obstante as alegações dos recorrentes, as circunstâncias que envolvem o fato delitivo em análise evidenciam a unidade de desígnios na referida prática delituosa, pelo que não há de se falar em absolvição dos recorrentes.

Isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram unânimes em afirmar que as armas de fogo estavam em local estratégico, no assoalho do veículo automotor, entre os bancos dianteiros e traseiros, dentro de uma mochila, o que permitia qualquer um dos ocupantes as usassem.

Portanto, a autoria delitiva do crime de porte ilegal de armas está consubstanciada no depoimento firme e contundente dos policiais, que foram uníssonos em declarar a existência de 03 armas de fogo no interior do veículo em que estavam os recorrentes, as quais estão referidas no laudo de apreensão e exibição
Num. 15721352 - Pág. 25.
A narrativa dos policiais

não possuem credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo no sentido de serem eles desafetos do réu ou desejassem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou nem sequer por indícios no curso do presente feito.

Quanta a esse ponto, a jurisprudência:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão4 . A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6 . A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.
7. O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP. 2
. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
– grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n . 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir
4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.5
. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

- grifamos.

Ora, o lugar estratégico em que elas as armas foram encontradas, permitindo livre acesso à todos os ocupantes do veículo, não comporta a afirmação dos apelantes de que não tinham conhecimento da presença do material ilícito.

Nesse sentido, os julgados, em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo afirmou a existência de indícios suficientes no tocante ao envolvimento do acusado no fato em julgamento, destacando "
os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e de seu comparsa mostraram-se firmes, coesos e harmoniosos com as demais provas trazidas a estes autos. O revólver e munições foram apreendidos com os acusados, mais precisamente, jogado atrás do banco do carona do veículo conduzido pelo apelante"
. 2. A revisão de tal entendimento, de modo a afirmar a ausência de indícios suficientes de autoria, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada na via especial. 3
. "Extrai-se da redação do art . 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas"
(HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019 .) 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse de agir, no pleito de redução da basilar, ao mínimo legal.5. O regime semiaberto foi devidamente fixado, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o regime mais gravoso .6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2364362 RJ 2023/0172425-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)
– grifamos
.

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAUTORIA COMPROVADA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - ADEQUAÇAO.
Sabida a possibilidade de existência do concurso de pessoas no crime de porte ilegal de arma de fogo, na hipótese de porte compartilhado do artefato, que se dá quando os autores têm ciência da existência da arma e plena disponibilidade para usá-la. Comprovada a comunhão de desígnios quanto ao porte da arma de fogo, impõe-se a manutenção da condenação dos réus.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos das Súmulas nº 231 do col . STJ e nº 42 deste eg. Tribunal. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, observando-se, em todo momento, o princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0049202-90 .2022.8.13.0145, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023) –
grifamos.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, CAPUT, LEI Nº 10 .826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL COMO MEIO DE PROVA (SÚMULA 75/TJPE) E FORÇA DA PALAVRA DA VÍTIMA (SÚMULA 88/TJPE). CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO EM JUÍZO . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS. ROBUSTO ESTOFO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. AFASTADOS OS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, MOTIVO E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, GENÉRICA E CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PENAS-BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ . TERCEIRA FASE. AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1⁄2 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERADA PARA A MÍNIMA DE 1/3.PENAS REDUZIDAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. (...)
Validade das declarações prestadas em juízo por policiais militares que participaram da prisão do acusado (Súmula nº 75/TJPE: É válido o depoimento de policial como meio de prova). Possibilidade do concurso de pessoas no porte de arma de fogo de uso permitido, fato verificado ante a ciência da presença da referida arma de fogo, tendo ainda plena disponibilidade para uso, o que restou constatado durante a instrução criminal. Condenação mantida, não cabendo falar em absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, nem tampouco em aplicação do princípio do in dubio pro reo
. (...) 6. Provimento parcial ao apelo defensivo. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0042606-64 .2022.8.17.8201, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por decisão unânime, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo defensivo somente no tocante ao processo dosimétrico, reduzindo em relação ao roubo majorado (art . 157, § 2º, II e V, CP) a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ainda a pena pecuniária de 60 (sessenta) dias-multa para 13 (treze) dias-multa, persistindo em relação ao porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/2003) o mesmo quantum fixado na sentença de 02 (dois) anos de reclusão, reduzindo, por outro lado, a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa para 10 (dez) dias-multa, restando pelo concurso material (art. 69, CP) a pena definitiva total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses reclusão em regime fechado e pena pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa, tudo consoante consta do relatório, voto e notas taquigráficas, que fazem parte deste julgado (TJ-PE - Apelação Criminal: 00426066420228178201, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 20/09/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM)

As provas produzidas, sobretudo pelas provas orais, proporcionam a convicção necessária quanto ao liame subjetivo a unir os agentes no delito de porte ilegal de arma,
impondo-se a manutenção da condenação, com a configuração da hipótese de concurso de agentes
.

Apelação de Josias de Abreu Coelho

Pugna a defesa de Josias de Abreu Coelho a
desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/03
. Sustenta que de acordo com o art. 2º, I, a,
Decreto 9.785/2019,
passaram a ser consideradas armas de fogo de uso permitido, as que sejam “de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior
a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
, sendo que todas as armas apreendidas possuem capacidade de produzir energia cinética inferior à estabelecida no Decreto, devendo a conduta do acusado ser tipificada apenas no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Diante tal argumento, impõe-se a análise nas normas que regulamentaram a Lei nº 10.826/03, pelo que se observa que ao
tempo do fato, 04/06/2016, por força da Portaria nº 1.105/COLOG/2006, a arma de calibre .40 era considerado de uso restrito,
destinado exclusivamente a forças policiais e militares. Porém, com a entrada em vigor do
Decreto 9.785/2019 e das normas seguintes, Decreto nº 9.847/2019 e Portaria nº 61/COLOG, de 08/04/2020, todas as armas apreendidas em posse dos acusados, 02 (dois) revólveres calibre .38 e 01 (uma) pistola .40, passaram a ser consideradas de uso permitido,
o que perdurou até o
Decreto nº 11.615, de 21/07/2023 e Portaria-Conjunta -C EX/DG – PF Nº 02, de 06/11/2023,
que voltaram a classificar
a arma de calibre .40
como de uso restrito, destinado às forças de segurança e categorias com autorização.

Realizadas tais ponderações, observa-se que ao tempo da sentença, 08/03/2023, todas as armas apreendidas (02 armas de calibre .38 e uma calibre .40) eram classificadas como de uso permitido, pelo que deve ser
reconhecida a retroatividade da lex mitior,
nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, impondo-se, assim, a aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica, pelo que deixou a conduta dos recorrentes de se enquadrar no tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03, para configurar crime de menor potencial ofensivo, descrito no art. 14 da referida norma legal.

Em relação aos efeitos da lei penal mais benéfica, a jurisprudência :

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO Nº 9 .847/2019. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DO CÓDIGO PENAL) EM FACE DA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO APENADO (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS) . READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO.
Com o advento do Decreto nº 9.487/2019 que estabeleceu regras e procedimentos para a aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de arma de fogo e munição, as munições de calibre .9mm passaram a ser de uso permitido (Anexo A da Portaria). Dessa forma, evidencia-se que esta nova lei é benéfica ao apenado (Novatio legis in mellius), devendo ser mantida a decisão do Juízo a quo que desclassificou o crime do Art. 16 do Código Penal para o Art. 14 do Código Penal e realizou a readequação da pena
.AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO. (TJ-RS - EP: 50727154720208217000 OUTRA, Relator.: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 10/12/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2020)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03)- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TIPIFICADO NO ART. 14, CAPUT, DA MESMA LEI - NECESSIDADE -NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - ARTEFATO BÉLICO DE USO PERMITIDO - CUSTAS PROCESSUAIS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO

- Demonstradas autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição - Diante da publicação dos Decretos nº 9.785/19, 9.847/19 e 10.627/21,
verificando-se que as munições portadas pelo apelante passaram a ser classificadas como de uso permitido, faz-se necessária a desclassificação do delito previsto no art . 16, caput, para aquele previsto no art. 14, caput, ambos da Lei nº 10.826/03 (novatio legis in mellius)
- O acusado hipossuficiente faz jus à suspensão do pagamento das custas processuais. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00377010320178130344, Relator.: Des .(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2024)
– grifamos.

Desse modo, nesse aspecto, acolho a pretensão do apelante
Josias de Abreu Coelho, para desclassificar a conduta delitiva
o art. 14 da Lei nº 10.826/03 para desclassificar a conduta delitiva imputada na sentença condenatória,
eis que

deixou de se enquadrar no tipo penal descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, com o advento do Decreto 9.785/2019, para configurar crime de menor potencial ofensivo, descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, e estendo os efeitos da desclassificação aplicada ao recorrente
Francisco Ulisses Braga
,
eis que são acusados da mesma conduta e não há provas individualizadoras, pelo que não se pode aplicar uma capitulação penal mais gravosa para um e mais benéfica para outro.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante pela autoria no crime do
art, 16, V, da Lei nº 10.826/2003,
afirma o recorrente

que a pistola semiautomática Taurus, modelo PT 24/7 PRO de calibre .40 possui numeração de série, o que de fato se verifica no laudo acostado no Núm. 15721390, p. 09, que assinala a seguinte numeração: SBW80687
, razão pela qual deve ser afastada a configuração do crime descrito no art. 16, V, da Lei nº 10/826/03.

Ainda de maneira alternativa, o apelante rebate os cálculos dosimétricos da pena aplicada. No que se refere ao vetor atinente da
culpabilidade,
assevera que foi considerado indevidamente como elemento do crime ou pressuposto para aplicação da pena. Em relação às circunstâncias judiciais atinentes a
personalidade, motivos do crime e circunstâncias,
afirma que foram avaliados indevidamente desfavoráveis ao acusado, eis que se enquadram em qualquer delito
.

Tais afirmações impõem a reanálise da pena.

Cumpre inicialmente que no caso in concreto, foram apreendidas 03 (três) armas de fogo dentro do veículo em que estavam os acusados, e uma vez que os referidos artefatos foram encontrados sob o mesmo contexto fático, há configuração de crime único, afastando-se o concurso formal de crimes.

Na 1ª fase da dosimetria de pena observo que
merece parcial acolhimento as alegações de equívoco do julgador na dosimetria da pena
, diante erro patente no cumprimento do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade, foi, de fato, equivocadamente considerada desfavorável, porém, adequa-se a análise do referido vetor, que
permanece desfavorável, em razão da quantidade de armas apreendidas
, duas calibre .38 e uma calibre .40.

Mantem-se, ainda,
desfavorável ao recorrente as circunstâncias do crime,

eis que que a apreensão das armas de fogo ocorreu após a perseguição policial ao veículo em que estavam o acusado, chegando o condutor a transitar em alta velocidade, 160 km/h, colocando em risco a vida daqueles que transitavam pela rodovia PA-124 naquele momento.

No que tange a análise as circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima,
não há elementos nos autos que justifiquem a exasperação da pena-base, eis que já inseridos na conduta tipificada pelo art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Considerando a existência de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime),
fixo a pena-base do recorrente a
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, que em razão da inexistência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes, permanece a pena definitiva do recorrente
Josias de Abreu Coelho.

Da análise oficiosa da pena imputada ao recorrente
Francisco Ulisses Braga de Sousa,
do mesmo modo, procedo ao ajuste necessários nos cálculos dosimétricos na 1ª fase da dosimetria da pena, mantendo a culpabilidade do recorrente desfavorável em razão do número de armas de fogo apreendidas (três).

Mantida, ainda, desfavorável as circunstâncias do crime, contudo, por outro fundamento, em razão de a apreensão das armas de fogo ter ocorrido após perseguição policial, em que o condutor do veículo que estavam os acusados chegou a imprimir significativa velocidade - 160 km/h, colocando em risco outras pessoas que estavam na rodovia naquele momento.

Diante a existência de dois vetores negativos, fixo a pena-base de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
que permanece a pena definitiva diante a inexistência de agravantes/atenuantes e minorantes/majorantes.

Fixo o regime inicial de
cumprimento de pena o aberto
, a teor do art. 33, §2º “c” do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, com fundamento no art. 44, I do CP.

Incabível a concessão dos sursis, eis que a pena aplicada de restrição de liberdade aplicada é superior a 02 anos – art. 77, caput, CP.

Diante do exposto,
conheço dos recursos interpostos pelos acusados Josias de Abreu Coelho e Francisco Ulisses Braga de Sousa
, e
dou-lhes parcial provimento
, para absolver os recorrentes da condenação pela autoria delitiva do crime descrito no
art. 288, §1º do Código Penal, reduzindo a pena dos mesmos à 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto do relator.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/07/2025